Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011799-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINE CARVALHO SANTOS - CPF: 063.511.801-71 (AGRAVANTE), RUBYAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 033.244.481-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAROLINE CARVALHO SANTOS - CPF: 063.511.801-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. V. C. O. (AGRAVANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE
FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação das necessidades do alimentando, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao fixado, aspecto que ainda será apurado na origem.

Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, majorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração dos valores seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por J.V.C.O., representado por sua genitora CAROLINE CARVALHO SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência nº 1007824-49.2021.8.11.0042, promovida em desfavor de RUBYAN SILVA DE OLIVEIRA, que arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente.

Em suas razões, a parte agravante aduz que Agravado é motorista de aplicativo, com rendimento mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), possuindo condições para pagar o valor de 01 (um) salário mínimo, uma vez que já efetua pagamento a titulo de alimentos superior a esse montante.

Afirma ser explicito o dano que a representante do agravante vem sofrendo, pois, não possui condições de manter o sustento do filho com o valor arbitrado como alimentos provisórios.

Assim, pede pela concessão de liminar para o fim de majorar os alimentos fixados ao Agravante equivalente a um salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, confirmando a tutela recursal antecipada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 93619487).

Contraminuta da parte agravada (ID 96621466).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 100588955).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas proposta por J.V.C.O., representado por sua genitora CAROLINE CARVALHO SANTOS, em desfavor de RUBYAN SILVA DE OLIVEIRA, objetivando, em sede de tutela de urgência, seja regularizada a situação fática com deferimento da guarda provisória de forma unilateral para a requerente CAROLINE CARVALHO SANTOS, bem como sejam fixados alimentos provisórios no importe de valor de 100% do salário mínimo vigente correspondente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e, ainda, para determinar as visitas paternas de forma livre.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso postergou a análise do pedido de guarda unilateral provisória para depois da contestação do réu, mas arbitrou alimentos provisórios mensais, em favor do menor, no importe equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Irresignada, a parte requerente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão para o fim de majorar o valor dos alimentos provisórios para 01 (um) salário mínimo, equivalente a
R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Pois bem.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

É cediço que os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

Se assim não fizer, o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade.” (TJ-MT, AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

No caso, pretende a parte a agravante que a parte agravada seja compelida a pagar o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de alimentos.

Sem razão, contudo.

Isso porque, ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação das necessidades do alimentando, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao fixado, aspecto que ainda será apurado na origem.

Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Com efeito, consoante documentos juntados aos autos, analiso que a decisão do juízo a quo está bem fundamentada, sendo necessária, portanto, a instrução probatória para a análise do pedido de majoração.

Igualmente, entendo que não há razões para modificar o valor arbitrado, já que a agravante não trouxe aos autos qualquer documento que indique as possibilidades do alimentante ou o aumento de sua renda.

Assim, meras alegações não se mostram suficientes para tal desiderato, sendo necessária uma análise mais profunda acerca da possibilidade do alimentante.

Como bem ressaltado pelo d. Procurador Geral de Justiça em seu parecer, “analisando o caso, e no confronto das necessidades e possibilidades, tenho que a situação, tal como apresentada, deve ser mantida conforme definição provisória estabelecida pelo juízo a quo, isso porque, apesar de reconhecida a necessidade do infante (presumida em razão de sua tenra idade), o agravante não trouxe novos elementos que evidenciem uma condição superior que justifique a majoração da verba alimentar”.

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, majorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração dos valores seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021